Tribunal: TJES
Processo: 5010689-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010689-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTOS SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010689-19.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME
.

IM
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE REQUISITO
SUB
JETIVO.
PAD EM
ANDAMENTO
.

RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A existência de PAD em andamento constitui óbice à análise da do pleito de progressão de regime, tendo em vista que o eventual reconhecimento da falta grave poderá ensejar alteração da data-base para obtenção do benefício.
2.
In casu
, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão do regime do reeducado até que haja o julgamento da falta grave.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010689-19.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução

interposto por
ALEXANDRE SANTOS SILVA
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de progressão de regime.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

Compulsando os autos, noto que a magistrada
a quo
deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
Haja vista a existência de juntada do PAD nº 034/2022 no sequencial 119, o pedido de progressão de regime do apenado fica prejudicado uma vez que a eventual homologação da falta grave modifica a data base para fins de progressão de regime nos termos da súmula do STJ
[
...
]
”.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante responde ao procedimento administrativo disciplinar nº 034/2022, tendo em vista que, no dia 17/07/2022, durante a revista de rotina para visita social, o Sr. Joilson Conceição Silva, seu genitor, tentou adentrar a unidade prisional com duas buchas de fumo, duas buchas de maconha e oito comprimidos de estimulante sexual, escondidos em sua cueca.

Ao ser questionado, o visitante informou que adquiriu o material a pedido de seu filho.

O reeducando, por sua vez negou ter pedido o entorpecente e alegou desconhecimento dos motivos que levaram seu pai a adentrar ao presídio com drogas.

Os fatos ensejaram a instauração da ação penal n.º 0005496-37.2022.8.08.0035, junto a 1ª Vara Criminal de Vila Velha, em face do genitor do reeducando, cuja sentença restou proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatual para condenar o nacional JOILSON CONCEIÇÃO SILVA, já qualificado nas penas do art. 33, “caput”, c/c art.40 inciso III, ambos da da Lei 11.343/06. A pena para o crime de tráfico é de 5 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa. Indo a cálculo da pena base tenho que:
CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao trazer consigo substância entorpecente para a entrega a seu filho que estava recolhido na unidade prisional, isto tudo com dolo; ANTECEDENTES, imaculados; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, sem registros; MOTIVOS DO CRIME, não revelados pelo réu; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que o réu iria introduzir substância entorpecente dentro da unidade prisional praticou o crime a noite em via pública; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis; SITUAÇÃO ECONÔMICA, não é boa, já que está patrocinado por defensor Pública.
Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 660 dias-multa. Milita em favor só réu a atenuante da confissão pelo que reduzo a pena em 6 meses de reclusão e 60 dias-multa. Não há agravantes. Há entretanto à favor do réu a minorante disposta no $4º do art. 33, da Lei de Drogas, pelo que reduzo a pena na metade. Há ainda contra o réu a majorante prevista no inciso III do art.40 da mencionada Lei pelo que majoro a pena em 1/3. Não havendo outras circunstâncias legais a serem analisadas, fixo a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa. Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser corrigido monetariamente. Considerando o que dispõe o artigo 33, §2°, “c” fixo como regime prisional do réu o regime aberto.
Com espeque no art. 43 e 44 do CP, substituo a pena de prisão por duas penas restritivas de direitos a saber: 1) uma pena de prestação de serviço a comunidade pelo prazo de 48 meses a instituição assistencial indicada pelo juízo da VEPEMA; 2) uma pecuniária inominada na doação mensal de 48 cestas básicas no valor unitário de R$100,00 reais cada uma também a uma instituição indicada ao juízo da VEPEMA. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, mas suspendo a sua execução, dada sua situação econômica. Com relação as drogas e os demais objetos arrecadados deverão ser destruídos”.

Diante dos fatos, a comissão disciplinar da unidade penitenciária reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando e encaminhou o procedimento administrativo disciplinar a Vara de Execuções Penais.

Sobre o tema, insta salientar que para a concessão da requerida progressão de regime prisional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais,
in verbis:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Dentro desse contexto, destaco a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência vem entendendo que a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime não está vinculada ao momento em que se consolida o cumprimento do requisito objetivo, como também não está o magistrado vinculado ao que informado pelo diretor da unidade carcerária. Deve o juiz analisar todo o período de resgate da reprimenda e os fatos nele ocorridos, para assim constatar o mérito do reeducando a progredir para regime mais brando. 2. Não existe direito adquirido à progressão de regime; ao contrário, o art. 118 da LEP prevê categoricamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à regressão sempre que for cometida falta grave. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190028488, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 02/09/2019).

Assim, a análise desfavorável do mérito, feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e ainda levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão da progressão de regime pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Ressalte-se, outrossim, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo.

Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a análise da progressão do regime prisional do agravante, até a conclusão do PAD n.º 034/2022.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça ao asseverar
“que
o
a
gravante não preenche o requisito subjetivo capaz de autorizar a progressão de regime, ao menos por ora, como devidamente justificado pela Magistrada a quo”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.